Tribunal: TJES
Processo: 0000374-62.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-62.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL DOS SANTOS LORENCONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pelo crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa. O recurso questiona exclusivamente a dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza e a quantidade das drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), devendo ser analisadas conjuntamente.

4. A quantidade total de drogas apreendidas (aproximadamente 86,7 gramas entre maconha, crack, haxixe e cocaína, além de três pés de maconha) não é expressiva a ponto de justificar exasperação da pena-base.

5. A diversidade e a nocividade de algumas drogas, isoladamente, não autorizam a majoração quando a quantidade não se mostra significativa.

6. A existência de maus antecedentes, comprovados por condenações anteriores transitadas em julgado, constitui fundamento idôneo para negativar circunstância judicial e majorar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A natureza e a quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente como vetor judicial único na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2. A quantidade de drogas apreendidas somente autoriza a exasperação da pena-base quando se mostra expressiva e relevante, em observância à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”, e § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, HC nº 864.670/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.431.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 776.506/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.06.2023; TJDFT, APR nº 00047.85-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07.07.2022; TJDFT, APR nº 07120.24-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000374-62.2024.8.08.0006

APELANTE: NATAL DOS SANTOS LORENCONI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NATAL DOS SANTOS LORENCONI
em face da r. sentença (ID 15743241) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três dias) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, ao ID 15743252, o apelante pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena, uma vez que a quantidade de drogas apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar a exasperação operada na primeira fase, a qual considera desarrazoada e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Espírito Santo, no ID 15743255, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16039943, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 15743088) que:

“(...) Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 20 de julho de 2024, por volta de 18h14min, na Rua Freire, Distrito Jacupemba, nesta Comarca, o denunciado NATAL, trazia consigo, 06 (seis) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe, 07 (sete) pinos de cocaína, 75 (setenta e cinco) pedras de crack, bem como tinha em depósito 01 (uma) bucha de maconha e 03 (três) pés da planta Cannabis plantados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão.

Nas mesmas condições de hora e local, o denunciado NATAL praticou o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que os policiais apreenderam 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380 (trezentos e oitenta) ACP, modelo PT58S, com número de série raspada, além de 31 (trinta e uma) munições intactas do mesmo calibre.

Segundo os autos, policiais militares da equipe Bravo da Força Tática se deslocaram à residência do denunciado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram no colo do denunciado, uma bolsa contendo 06 (seis) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe, 07 (sete) pinos de cocaína, 75 (setenta e cinco) pedras de crack, além da quantia de R$ 4.388,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais), bem como um carregador de pistola municiado, encontrando debaixo de suas pernas, uma pistola, calibre 380 (trezentos e oitenta), carregada e municiada.

Cabe enfatizar, que o denunciado foi abordado na varanda de sua residência, local aberto e situada em frente a um beco conhecido pelo intenso comércio de drogas, restando claro que NATAL estava comercializando entorpecentes no local.

Ao procederem à revista no interior da residência do denunciado, os policiais militares encontraram 01 (uma) bucha de maconha, além de 01 (uma) munição, calibre 380 (trezentos e oitenta), e um drone, utilizado pelo denunciado e seus aliados para monitorar a atividade policial na região.

Cabe acrescentar, que a polícia possuía informações prévias de que indivíduos estariam utilizando drones para monitorar a chegada e a saída das viaturas no bairro, auxiliando-os a se imiscuírem da ação policial.

Extrai-se, ainda, que os policiais encontraram pés de maconha plantados no quintal da residência de NATAL.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão da droga, da arma e do dinheiro, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Pois bem. Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, mais precisamente à fixação da pena-base, não havendo controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Como é cediço, a dosimetria da pena constitui-se em um procedimento fundamental para a individualização da sanção penal, devendo o julgador, em obediência ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal, fundamentar de maneira concreta as suas decisões.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima.

Entretanto, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o magistrado deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, negativou o vetor especial previsto no art. 42 da Lei de Drogas (ID 15743241), além dos antecedentes, nos seguintes termos:

“(...) Na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar;
os antecedentes criminais encontram-se maculados, pois, conforme destacado na fundamentação, o acusado ostenta condenações criminais anteriores com trânsito em julgado, sendo que as condenações nos autos de nº 0012070-77.2011.8.08.0030 e de nº 0000913-24.2007.8.08.0006 serão valorados como maus antecedentes, ao passo que a condenação na ação penal de nº 0004420-07.2018.8.08.0006 será valorada como reincidência
; não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é inerente ao próprio tipo penal; as circunstâncias e consequências são típicas do crime; por ser crime vago, não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima;
a quantidade das drogas é desfavorável ao réu, considerando que foram apreendidos no total 07 (seis) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe, 07 (seis) pinos de cocaína, 75 (setenta e cinco) pedras de crack e 03 (três) pés de cannabis plantados; e, por fim, a natureza da maior parte dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e haxixe) é desfavorável ao acusado, pois gera rápida dependência química e graves malefícios à saúde.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, com preponderância para quantidade e natureza das drogas, como determina a lei, fixo a pena-base em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO e 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, dada a condição econômica do réu e sua condição de deficiente físico, que o impede de trabalhar. (...)”
- destaquei.

Inicialmente
,
no que tange
ao critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas
, cumpre salientar que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise para fins de exasperação da pena. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
- destaquei.

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022).

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...) 9. Diante do quantum de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos.

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022) – destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)
– destaquei.

Dito isso, passo a analisar conjuntamente tais elementos, a fim de verificar se justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

Foram apreendidos, conforme o Laudo Químico definitivo nº 6065/2024 (ID 15743107), os seguintes materiais:
(I)
3,8 gramas de
cannabis sativa L.
(pés de maconha);
(II)
30,2 gramas de
crack
(benzoilecgonina);
(III)
41,6 gramas de maconha;
(IV)
3,3 gramas de
haxixe
; e
(V)
7,8 gramas de cocaína (benzoilecgonina).

Embora o juiz sentenciante possua discricionariedade juridicamente vinculada para a exasperação da pena-base, é imperativa a observância dos critérios da proporcionalidade e da finalidade da norma em comento para a fixação da reprimenda.

No caso, ainda que a diversidade de entorpecentes (maconha,
haxixe
, cocaína e
crack
) e a natureza deletéria de alguns deles, notadamente o
crack
, revelem uma maior periculosidade da conduta, a quantidade total apreendida não pode ser considerada notoriamente expressiva, a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, ao levar em consideração os critérios utilizados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica é que a quantidade que realmente se revela expressiva para a exasperação da pena é aquela que se encontra em patamares manifestamente elevados, o que não reflete a realidade dos autos.

A título ilustrativo, a jurisprudência daquela Corte Superior tem considerado quantidades até superiores às do presente caso como não expressivas o suficiente para, isoladamente, ensejar o aumento da pena basilar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS TIDA POR INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INVÁLIDO PARA A MAJORAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida, como na espécie – 83 porções de maconha, pesando 147,58g; 14 porções de haxixe, pesando 6,9g; 73 porções de cocaína, pesando 49,86g; e 70 porções de crack, pesando 17,05g –, desautorizam a exasperação da pena-base
, a não aplicação do redutor privilegiado do tráfico, bem como a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.431.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) –
destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO RELEVANTE.
REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe a jurisprudência desta Corte Superior, em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade de droga (76,6g de maconha e 271,5g de crack) não enseja a exasperação da pena-base.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) –
destaquei.

Portanto, entendo que a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica a exasperação da pena-base no caso em análise, motivo pelo qual neutralizo a valoração dos elementos constantes no art. 42 da Lei de Drogas – que, como dito, constituem
vetor judicial único
–.

Contudo, remanesce como circunstância judicial desfavorável os maus antecedentes do apelante, corretamente valorados na sentença, que identificou a existência de duas condenações penais transitadas em julgado (autos nº 0012070-77.2011.8.08.0030 e nº 0000913-24.2007.8.08.0006) que não foram utilizadas para configurar a reincidência.

Dessa forma, considerando a permanência de uma única circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes –, e atendo-me à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito, fixo a
pena-base
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tal como operado pelo juízo sentenciante e em conformidade com o Tema 585 do STJ, razão pela qual a
pena intermediária
permanece em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e incidente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, aplico a fração de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido na sentença, o que resulta na
pena definitiva
de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
final da reprimenda, a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes),
mantenho
o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva ao patamar de

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.